Tribunal: TJMT
Processo: 0039571-52.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039571-52.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELSO KRZYZANSKI - CPF: 126.824.030-34 (APELANTE), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), LUIS FELIPE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.915.108-83 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.211.838-75 (ADVOGADO), MAMEDE STELLATO - CPF: 022.600.429-53 (APELADO), ESPOLIO DE ZEFERINA STELLATO (APELADO), EDSON LUIZ STELLATO - CPF: 189.615.099-34 (APELADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – CONSTRIÇÃO DE PARCELA DO IMÓVEL – PENHORA CANCELADA POR JUÍZO INCOMPETENTE – RESTABELECIMENTO DA PENHORA - COMPRA E VENDA REGISTRADA – ALIENAÇÃO EFETUADA COM CONHECIMENTO DA PENHORA – VERBETE 375 DA SÚMULA DO STJ – FRAUDE À EXECUÇÃO – CARACTERIZADA –– RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Nos termos do enunciado
375
da
Súmula
do Superior Tribunal de Justiça, “
o reconhecimento da
fraude
à
execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

2 –
In casu,
embora os embargantes tenham levado o registro da Compra e Venda do imóvel imediatamente após o cancelamento da penhora efetivada por juiz incompetente, ficou caracterizada que a alienação ocorreu em momento posterior à constrição judicial.

3 – Corrigido o vício de cancelamento da penhora para restabelecer a garantia da satisfação do crédito da instituição bancária, incide o Verbete sumular n. 375 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO No. 0039571-52.2012.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Celso Krzyzanski e Iria Maria Krzyzanski,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que julgou improcedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiros opostos em face do
Banco Sistema S/A
. Ao final, condenou os Recorrentes no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformados, os Apelantes recorreram alegando
error in judicando,
pois afirmam estar caracterizado que a aquisição do imóvel matriculado sob o no. 2622 do Cartório de

Registro de Imóveis de Sorriso-MT, ocorreu em momento anterior à penhora de parcela do bem
–
100ha (cem hectares), correspondente a área maior (836,60ha), determinada nos autos de Execução de Título Extrajudicial n.o. 917/2008 (Código 16661) – antigo 4201/1998 da 14a Vara Cível, ajuizada pelo Apelado em face de
Zeferina Stellato e Mamede Stellato
(atualmente Espólio de Mamede Stellato e Zeferina Stellato, representado pelo inventariante Edson Luiz Stellato). Portanto, indevidamente tolhidos do exercício pleno da propriedade.

Dessa forma, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que o pedido seja julgado procedente, reconhecendo-se que a penhora recaiu indevidamente sobre o imóvel, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas nos Id. 61479562.

Na decisão lançada no ID. 63351017, converti o julgamento em diligência e requisitei do Serviço Notarial e Registral de Sorriso, documentação relativa à compra e venda do bem, cujas informações se encontram anexadas no ID. 64848474.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de novembro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Celso Krzyzanski e cônjuge,
em virtude da manutenção da penhora de parcela do imóvel de sua propriedade, correspondente a 100ha (cem hectares) da área maior de 836,60ha, em favor do
Banco Sistema S/A
.

O
Apelado (antigo Banco Bamerindus) promoveu, em 6/2/1998 (ID 61479567 e ss.), Ação de Execução de Título Extrajudicial (apensa) no. 4201/1998 (Código 16661) perante a 14a Vara Cível da Capital – atualmente n.o 972-35.1998.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Especializada em Direito Bancário –, em face de
Zeferina Stellato e Mamede Stellato
(atualmente Espólio de Mamede Stellato e Zeferina Stellato, representado pelo inventariante Edson Luiz Stellato), lastreada em Nota Promissória com garantia fidejussória, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Em 16/3/1999, a fim de garantir o juízo, foi levada a registro a penhora de 100ha (cem hectares) – de uma área maior de 863,60 ha, matriculada sob o n. 2622, no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso. Os Apelantes se insurgiram por meio dos Embargos de Terceiro (n. 39571-52.2012.8.11.0041 – Código n. 785702) – ID. 61431023 –, afirmando ser indevida a constrição judicial, pois a consolidação da propriedade ocorrida em 23/12/2003 se deu após o cancelamento da penhora (efetivada em 27/11/2003).

Portanto, a questão central reside em analisar os argumentos dos Apelantes, à luz do
Verbete

Sumular 375

:

O reconhecimento da fraude à execução só ocorre
quando a penhora estiver registrada
ou se comprovada a má-fé do terceiro adquirente
.

O Juiz singular ao aplicar, implicitamente, o Verbete supra referido, teve o cuidado em percorrer a linha dos atos jurídicos na propriedade imóvel,
verbis
:

No caso em análise, observo que os embargantes pedem a desconstituição da penhora de 100 ha que recai sobre o imóvel registrado na matrícula n. 2.622 no CRI de Sorriso/MT. Os embargantes sustentam, em síntese, que são possuidores do respectivo imóvel, sendo que o registro da aquisição do imóvel ocorreu em 23.12.2003, o qual não possuía penhora registrada, pois a aquisição teria ocorrido após as baixas das constrições sobre o imóvel.

Por seu turno, o embargado Banco Sistema S/A sustenta, em resumo, que a baixa da penhora ocorreu via juízo incompetente de Sorriso/MT, vez que penhora realizada é distinta da ação de execução em trâmite nessa comarca, pois a constrição de 100 há do imóvel de matrícula n. 2622 foi determinada em ação que tramita no Juízo da Terceira Vara Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

O embargado espólio de Mamede Stellato afirma que possuía outra execução envolvendo os embargados e o Banco Sistema S/A, o que originou a penhora dos imóveis de matrículas 2622 e 0024. Em decorrência do excesso de penhora, ocorreu a baixa da constrição no imóvel n. 2622 determinada nos autos n. 1096/1998 em trâmite na Primeira Vara da Comarca de Sorriso/MT.

A controvérsia se restringe sobre a validade e eficácia da penhora realizada no imóvel matriculado sob o n. 2622 do CRI de Sorriso/MT anterior ao registro da compra e venda, sob o registro n. 12-2622 da matrícula do imóvel.

Em análise dos autos em apenso, observo que o embargado Banco Sistema S/A ingressou com ação de execução contra o embargado espólio de Mamede Stellato e outros (execução n. 972-35.1998.811.0041 – código n. 16661 – em apenso), sendo determinada e registrada a penhora de 100 ha do imóvel de matrícula n. 2622 do CRI de Sorriso/MT em 16.3.1999 de propriedade do devedor espólio de Mamede Stellato (fl. 38 – execução).

Nesse aspecto, em análise da execução em apenso constato que em 24.5.2005 o embargado Banco Sistema S/A informou na respectiva ação de execução o cancelamento do registro de penhora do imóvel e pediu pela ratificação da penhora neste juízo (fls. 152/156), o que foi deferido (fl. 158).

Nesse cenário, constato que no processo de execução em apenso (execução n. 972-35.1998.811.0041 – código n. 16661), foi determinada penhora de parte do imóvel objeto da matrícula n. 2622, devidamente registrado no CRI de Sorriso/MT. A penhora de 100 ha foi efetivada em 16.3.1999, conforme o R.8-2622 (fls. 14 e verso).

No entanto, em 27.11.2003 foi efetivado o cancelamento desta penhora determinada na execução em apenso, conforme averbação n. 11-2622. Consta nessa averbação que por decisão proferida nos autos n. 1998/1096 em trâmite no Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT foi determinado o cancelamento das hipotecas registradas na matrícula do imóvel objeto dos autos.

Também verifico que a escritura pública da venda do imóvel ocorreu em 29.11.2002 (Livro n. 100, fls. 168/169, 2o Serviço Notarial de Sorriso/MT), conforme consta no R.12-2622 da matrícula do imóvel, sendo tal data posterior ao registro da penhora (16.3.1999 – R.8-2622) decorrente de decisão na ação de execução deste juízo.

Em razão do conjunto probatório dos autos, entendo que os embargantes tinham ciência da penhora e, mesmo assim, efetuaram a compra do imóvel, portanto, não há como vislumbrar a boa-fé dos embargantes e do espólio quando da realização do negócio jurídico referente ao imóvel penhorado por determinação deste juízo, pois consta do R.12-2622 que a venda ocorreu posterior ao registro da penhora de 100 há. Assim os embargantes não podem alegar que ao tempo da aquisição do imóvel inexistia constrição sobre o imóvel de matrícula n. 2622.

Da leitura do caderno processual, verifica-se que em 16/3/1999 o Juiz da Execução (apensa) determinou que a penhora de 100 hectares fosse levada a registro na matrícula (ID. 61479552), conforme se observa do R-8, a fim de resguardar a preferência do Exequente nos atos expropriatórios para satisfação do crédito.

Contudo, em razão de outra Ação de Execução promovida pelo Banco em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso (ID. 61479505 – Execução n. 1096/1998), foram CANCELADAS as hipotecas registradas sob os n. 4, 5, 7, 8-10.691 e aditivo averbado sob o n. 6-10.6916 (dentre outros), que recaiam sobre o imóvel de propriedade dos atuais Embargantes/Apelantes, consoante se vê na matrícula do imóvel (AV-11), devido à garantia hipotecária (1.000 ha – matrícula 024, CRI de Sorriso)em relação aos devedores
Zeferina Stellato e Mamede Stellato
.

Ocorre que a decisão judicial influiu na penhora que garantia a Execução apensa nestes Embargos de Terceiro.

Frise-se que o comando estatal em Execução diversa ocorreu por provocação do Banco Bamerindus (atual Apelado), a teor da petição de ID. 61479506 e 61479504 (
Parte 1 do PDF – fls. 87-91 e 84, ordem cronológica da petição
), tendo o Juiz deferido - ID 61479505 (
Parte 1 do PDF – fl. 86
).

Tal aspecto é importante porque, a partir deste evento registrado na matrícula do imóvel em 27/11/2003, conferiu, o bem ficou livre e desembaraçado.

Passado quase 1 (um) mês da baixa da penhora – dezembro/2003 –, registrou-se a compra e venda do imóvel (R-12) em favor dos Apelantes.
Sem embargo, a

escritura pública, representativa do negócio jurídico, indicava que a relação jurídica foi efetivada em (29/11/
2002
), ou seja, data posterior à penhora
.

Os causídicos do Apelado, ao tomarem conhecimento de que a constrição (penhora do imóvel – 100ha) para satisfação do crédito fora baixada, postularam na Execução em trâmite nesta Capital (apensa), a anulação do comando judicial da lavra do Juiz da Comarca de Sorriso (
ID. 61479587 – 1a Parte do PDF – fls. 437/439
), com escopo de que ratificasse a constrição, o que foi deferido (ID. 61479588
– 1a Parte do PDF – fls. 443
), e provocou a propositura dos Embargos de Terceiros pelos Apelantes.

Diante deste cenário, ao receber este Apelo,
requisitei a documentação do registro da compra e venda do imóvel, para que não pairassem dúvidas a respeito da ciência dos Apelantes – atuais proprietários –, sobre a constrição judicial que recaía sobre o imóvel (penhora de 100ha)
.

Sobrevindo a documentação requisitada, observa-se do negócio jurídico entabulado entre os Apelantes e os antigos proprietários,
inequívoco conhecimento de que parcela do bem garantia a satisfação do crédito do banco Apelado.
Destaco as seguintes passagens do registro (ID. 64848490):

SAIBAM os que esta Pública Escritura de Venda e Compra virem, que no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de dois mil e dois, aos vinte nove dias do mês de novembro (
29-11-2002
) neste Município e Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso, nesta Serventia perante mim Tabelião,
compareceram como Outorgantes Vendedores: MAMEDE STELLATO e sua mulher ZEFERINA STELLATO
que declaram serem brasileiros, agricultores, casados pelo regime de comunhão de bens, em 19-02-55, residentes e domiciliados na Rua Américo Salgado n°281, Bairro Lixeira, na cidade de Cuiabá-Mt, portadores das RGs-229.109-SSP-PR e 772.937-SSP-MT, CIC-022.600.429-53 e 010.458.711-33, ela neste ato representada por ele nos termos da Procuração lavrada na folha n°069 do Livro n° 367 do Sexto Serviço Notarial e Registra] da Comarca de Cuiabá/Mt, cujo traslado fica arquivado nestas Notas, na Pasta n° 015, folha n°078; e como
Outorgado Comprador: CELSO KFTZYZANSKI que declara ser brasileiro, agricultor, casado com a brasileira Iria Maria Krzyzanski
pelo regime de comunhão universal de bens em 30.10.76, residente e domiciliado nesta cidade à Rua Alta Floresta n°484, portador da RG-7026677786-SSP-RS, CIC-126.824.030- 34. Os presentes identificados por mim Tabelião, conforme os documentos apresentados, do que trato e dou fé.

(...) estão justos e contratados para vendê-lo ao outorgado comprador Celso Krzyzanski, e por bem desta Escritura, na melhor forma de direito efetivamente vendido o tem, pelo preço certo e ajustado de R$ 345.440,00 (Trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais), importância que confessam e declaram já haverem recebido dele outorgado comprador em moeda corrente deste País, da qual dão ao mesmo comprador plena, geral e irrevogável quitação de pagos e satisfeitos para nada mais reclamarem e desde já transferem-lhe toda a posse, domínio, direitos e ações que exerciam sobre o imóvel ora vendido, para que dele o mesmo comprador use, goze e disponha livremente como seu que fica sendo. Os outorgante vendedores não se obrigam pela evicção.
Pelo outorgado comprador Celso Krzyzanski, me foi dito que aceitava a presente venda e esta Escritura em todos os seus expressos termos, exibindo-me os seguintes documentos
: (...)
R-8-2622,Nos termos do Oficio n° 022/99/MRES de 03- 02-99 do Juízo da 2 Vara Cível da Comarca de Sorriso-Mt, assinado pelo Dr. Paulo Roberto da Silva Pedroso, Juiz de Direito em Substituição Legal, extraído dos Autos n° 156/98 de Carta Precatória oriunda da 14 Vara Civil da Comarca de Cuiabá-Mt, promovida pelo Banco Bamerindus do Brasil S/A contra Edson Stellato, procede o registro da Penhora de parte o imóvel desta matricula com 100,00 has para garantia do pagamento de R$-38.664,51.
R-9-2622 Nos termos do Mandato n°3.286 de 22-10-2001, da Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho da 23° Região, Vara do Trabalho de Sinop-Mt, assinado por Mário Luiz Balster Moreira de Castilho, Diretor de Junta, extraído do Processo n° Vara/00173/2000 em que é reclamante Sebastião Feriani Lege e reclamado Mamede Sttelato, procede ao registro da Penhora de parte do imóvel desta matricula com 100,00 has para garantia do pagamento de R$-6.076,28 e suas demais averbações;

Em outras palavras,
a diligência realizada junto ao Cartório de Registro de Imóveis
revelou que os Embargantes, à época da aquisição do imóvel, tinham plena ciência da penhora de 100ha (cem hectares) da propriedade adquirida, e buscaram registrar a Escritura de Compra e Venda depois do cancelamento indevido da constrição judicial, o que mais tarde foi corrigido e o registro da penhora restabelecido junto à matrícula do bem
.

Desse modo, é forçoso reconhecer que o caso se amolda ao Enunciado 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
reconhecimento da fraude à execução só ocorre
quando a penhora estiver registrada.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
nego provimento
ao apelo e, por conseguinte, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020